Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-77.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009082-77.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração. Processo Administrativo Sancionador. Multa Aplicada pelo PROCON Municipal. Alegação de Contradição e Omissão No Acórdão. Rejeição Dos Vícios. Embargos Rejeitados.

I
. Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa sancionada em processo administrativo do PROCON municipal, visando à correção de suposta contradição e omissão em acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação anulatória de ato administrativo que aplicou multa de R$ 22.000,00 por infrações aos princípios da informação e da boa-fé nas relações de consumo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao afirmar, simultaneamente, a “participação ativa” e a “inércia” da empresa no processo administrativo; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise dos critérios legais de dosimetria da sanção previstos nos arts. 24 a 26 do Decreto n. 2.181/1997.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão diferenciou, de forma coerente, a “inércia” da empresa nas fases iniciais do processo (quando não apresentou defesa nem compareceu à audiência) e sua “participação ativa” apenas após a imposição da penalidade, não havendo incompatibilidade entre essas condutas temporalmente distintas.

5. Também não se reconhece omissão relevante, pois o acórdão abordou a motivação da sanção administrativa, a reincidência da empresa e a ausência de documentação que permitisse avaliação precisa da capacidade econômica, legitimando o uso de estimativa na fixação da multa, nos termos da legislação aplicável.

6. A decisão embargada enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não tenha se manifestado sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, o que não configura omissão nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente
.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CDC, art. 56; Decreto no 2.181/1997, arts. 24, 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017; TJMT, N.U. 1000554-75.2023.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 5.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação anulatória de ato administrativo n. 1009082-77.2022.8.11.0004.

A ação teve por objeto a anulação do Processo Administrativo n. 51.010.001.21-0000171, instaurado pelo PROCON municipal, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações aos princípios da informação e da boa-fé previstos no Código de Defesa do Consumidor. A sentença de origem julgou improcedente a demanda, posição mantida por este Tribunal, sob o fundamento de que o processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estando a sanção adequadamente motivada.

Nas razões recursais
, a embargante alega, em primeiro lugar, a existência de contradição interna no acórdão, porquanto este teria simultaneamente reconhecido a “participação ativa” da empresa no procedimento administrativo e, ao mesmo tempo, indicado que a parte teria permanecido inerte. Para a embargante, tal afirmação seria incongruente, uma vez que apresentou recurso administrativo e não foi inerte, tendo inclusive celebrado acordo judicial com a consumidora lesada.

Aduz, ainda, a existência de omissão, pois o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes para a gradação da penalidade administrativa, especialmente no tocante à aplicação dos arts. 24, 25 e 26 do Decreto Federal n. 2.181/97. Segundo a embargante, o ato administrativo que impôs a sanção pecuniária teria sido genérico e desprovido de motivação concreta, desconsiderando a colaboração da empresa, elemento que deveria ter sido considerado como circunstância atenuante. (Id 282387879).

Em contrarrazões
, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão analisou de forma clara e objetiva os fundamentos centrais da controvérsia, inexistindo os vícios alegados. Destaca que a fundamentação adotada é compatível com o entendimento jurisprudencial predominante sobre a regularidade dos atos administrativos sancionatórios e que a rediscussão pretendida é incompatível com a natureza do recurso interposto (Id 287065386).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Os embargos de declaração da embargante se fundamentam em dois pilares centrais: i) existência de contradição interna no acórdão, por ter reconhecido, ao mesmo tempo, “inércia” e “participação ativa” da empresa no processo administrativo sancionador; ii) omissão quanto à análise dos critérios estabelecidos nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto no 2.181/97, especialmente no tocante à dosimetria da penalidade imposta.

Sem razão, contudo.

No que se refere à (i) alegada contradição, o acórdão embargado consignou que “
os autos evidenciam que a parte autora foi regularmente notificada, teve a oportunidade de apresentar defesa e, ainda assim, permaneceu inerte
”. Em outro ponto, menciona que houve “
participação ativa
” da empresa no processo administrativo.

À primeira vista, poderia haver a impressão de incongruência. No entanto, a leitura sistemática e contextualizada do acórdão afasta essa alegação. O termo “inércia” foi utilizado com precisão técnica para se referir à fase inicial do processo administrativo, em que a empresa foi devidamente notificada para apresentar defesa escrita, oportunidade em que poderia ter juntado documentos fiscais, inclusive o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), ou comparecido à audiência de conciliação designada. Mesmo cientificada, a empresa não apresentou defesa nem compareceu à audiência. Essa omissão justifica a caracterização de inércia naquela fase procedimental.

A “
participação ativa
”, por sua vez, se deu apenas após a imposição da penalidade, quando a empresa passou a impugnar formalmente o ato administrativo e adotou medidas jurídicas para sua revisão. Assim, não se trata de contradição interna no julgado, mas de caracterização temporal distinta da conduta processual da embargante: omissa nas fases iniciais, atuante somente após a aplicação da sanção.

Essa distinção é corroborada pela fundamentação constante no acórdão embargado, que destaca:

“No caso em exame, não prospera a alegação de nulidade do procedimento administrativo. Os autos evidenciam que a parte autora foi regularmente notificada, teve a oportunidade de apresentar defesa e, ainda assim, permaneceu inerte. Ademais, consta dos autos a existência de reincidência da empresa em condutas infrativas às normas consumeristas.” (ID 281168354)

No tocante à (ii) alegada omissão quanto à análise da dosimetria da sanção, a embargante sustenta que a autoridade administrativa deixou de observar as diretrizes do Decreto no 2.181/1997, especialmente os critérios dos artigos 24 a 26, que tratam de circunstâncias atenuantes e agravantes para a fixação do valor da multa.

Contudo, o acórdão foi enfático ao afirmar que a motivação do ato sancionador foi suficiente, tendo indicado expressamente a natureza da infração, a base legal da sanção e a reincidência como fator de agravamento. Consta do processo que a empresa já havia sido autuada anteriormente por práticas infrativas similares, o que legitima a sanção aplicada em valor superior ao mínimo legal. A ausência de documentos contábeis ou fiscais que demonstrassem a receita líquida da empresa, por sua vez, autorizou o uso de parâmetros estimativos, conforme previsto em regulamentação própria.

De forma precisa, o voto condutor do acórdão destacou:

“A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção. (...)

“Não procede igualmente a tese de que o atendimento posterior à consumidora, inclusive mediante acordo judicial com a seguradora, teria esvaziado o objeto do processo administrativo ou, por si só, afastado a ilicitude da conduta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as sanções administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor têm natureza repressiva e preventiva, independentes da reparação civil dos danos, nos termos do art. 56 do CDC. De modo que é lícita sua aplicação quando demonstrada a prática infrativa, ainda que tenha havido posterior composição entre as partes no âmbito judicial ou extrajudicial, desde que não reste configurado vício no procedimento originário (N.U. 1009617-57.2018.8.11.0000, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 13/11/2018; Publicação: 13/11/2018).

No que tange à dosimetria da sanção, extrai-se dos autos que a empresa não apresentou os documentos requisitados para apuração de sua capacidade econômica, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), motivo pelo qual foi utilizada estimativa com base na receita presumida. A ausência de colaboração da empresa nesse ponto impede que se reconheça, em juízo, qualquer desproporcionalidade manifesta no valor arbitrado.” (Id 281168354)

Além disso, as contrarrazões apresentadas reforçam que o procedimento administrativo observou os princípios constitucionais aplicáveis, e que o embargante teve a oportunidade de se defender, mas permaneceu “inerte em sua postura processual”, inclusive quando instado a colaborar com elementos que pudessem atenuar ou excluir sua responsabilidade. A municipalidade destaca que:

“A alegação de ausência de motivação também não se sustenta. A decisão administrativa que culminou na aplicação da multa expôs os fundamentos de fato e de direito, indicando a conduta infrativa e a base legal da sanção, em consonância com os preceitos da Lei no 8.078/1990, do Decreto no 2.181/1997 e da Lei no 9.784/1999.” (Id 287065386)

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Inclusive, o acórdão objeto do apelo recursal está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução, reconhecendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal. A embargante sustenta omissão quanto à análise da proporcionalidade da sanção e da aplicação do art. 57 do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à legalidade e à proporcionalidade da multa administrativa, à observância da instrução normativa que disciplina a gradação das penalidades no âmbito do PROCON e à necessidade de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo e legalidade da sanção imposta, ainda que não tenha se pronunciado sobre todos os argumentos deduzidos.

5. A ausência de menção específica a cada ponto suscitado pela parte não configura omissão relevante, desde que a motivação do julgado seja suficiente para justificar a conclusão adotada, o que se verificou no caso.

6. A pretensão de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais que autorizem sua interposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos recursais não configura omissão, desde que o acórdão enfrente adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão da valoração jurídica das provas.” (N.U 1000554-75.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Vice-Presidência, j. 5.5.2025).

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

A simples discordância com o resultado do julgamento ou a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025